Tribunal: TJMT
Processo: 0000774-87.2017.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000774-87.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSINEIDE ALVES DOS SANTOS - CPF: 399.689.282-91 (APELADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000774-87.2017.8.11.0087

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ROSINEIDE ALVES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE - UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA COMPROVADA – RESERVA DE 50% DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – CONFIRMAÇÃO DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SEGURADORA – HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO DEVERÁ SER PLEITEADO DA AUTORA – PRECEDENTE DO STJ - PAGAMENTO DEVIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova documental da união estável entre a parte autora e a vítima afasta a arguição de ilegitimidade ativa para postular a indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem terer esse direito, não havendo prejuízo algum para a seguradora (REsp 1.601.533MG).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000774-87.2017.8.11.0087

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ROSINEIDE ALVES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar à autora R$ 13.500,00 em virtude do falecimento do segurado em acidente de trânsito, atualizados com juros de mora a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da propositura da lide (17/03/2017), além das custas e honorários fixados em 15% sobre o montante atribuído à causa.

A apelante alega que a apelada não fez prova de que mantinha união estável com o
de cujus
e que é imprescindível a juntada da sentença reconhecendo essa relação, por isso pugna pela improcedência da demanda.

Alternativamente, aduz que o óbito ocorreu após a entrada em vigor da MP/2006, posteriormente convertida na Lei 11.482/07, motivo pelo qual “
o valor da indenização no caso de morte passou a ser pago de acordo com 0 art. 792 do CC/2002,que dividiu o capital segurado, simultaneamente, e em cotas iguais, entre o cônjuge ou companheiro (50%) e os herdeiros (50%), conforme a quantidade de herdeiros, a cota é fracionada em partes iguais
”. Ressalta que, desse modo, aduz que não foi comprovada a morte dos ascendentes ou a inexistência de filhos, e pleiteia a reserva de 50% do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 61988960).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000774-87.2017.8.11.0087

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ROSINEIDE ALVES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante argui que a apelada não comprovou a união estável com o
de cujus
e que é imprescindível a juntada da sentença reconhecendo essa relação, e por isso pugna pela improcedência da lide.

No entanto, ao contrário dessa afirmação, a autora produziu prova suficiente da convivência pública, contínua e duradoura, uma vez que juntou declaração de 3 testemunhas que confirmaram a vida em comum por 15 anos, devidamente registradas em Cartório (id. 61984473 - Pág. 6 e 7 e id. 61984474 – Pág. 1).

Além disso, ela foi a comunicante do Boletim de Ocorrência.

Por conseguinte, está demonstrada a união estável e sua consequente legitimidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE – PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – REJEITADA – ART. 4º DA LEI Nº 6.194/74 –
DEMONSTRADA CONDIÇÃO DE ÚNICOS E EXCLUSIVOS BENEFICIÁRIOS – DE CUJUS EM UNIÃO ESTÁVEL E COM FILHO MENOR – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO DE ÓBITO E CERTIDÃO DE NASCIMENTO – DOCUMENTOS HÁBEIS
– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESNECESSIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro obrigatório.

A indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no caso de morte da vítima de acidente automobilístico será paga, na constância da união estável, ao convivente sobrevivente, conforme determina o artigo 4º da Lei nº 6.194/74.

O laudo pericial/necropsia do acidente somado aos demais documentos juntados aos autos, como certidão de óbito e certidão de nascimento, são hábeis a comprovarem o nexo causal entre a morte da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu.

Não há que se falar em diminuição dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 20 do CPC.

Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

(N.U 0004293-24.2011.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014)

Por outro lado,
destaca que o óbito deu-se após a entrada em vigor da MP/2006, posteriormente convertida na Lei 11.482/07, motivo pelo qual “
o valor da indenização no caso de morte passou a ser pago de acordo com 0 art. 792 do CC/2002,que dividiu o capital segurado, simultaneamente, e em cotas iguais, entre o cônjuge ou companheiro (50%) e os herdeiros (50%), conforme a quantidade de herdeiros, a cota é fracionada em partes iguais
”. Aduz que, desse modo, não foi comprovada a morte dos ascendentes ou a inexistência de filhos, e pugna pela reserva de 50% do
quantum
indenizatório.

Há nos autos certidão de óbito com as informações necessárias, inclusive a de que o segurado não deixou filhos. Quanto à existência de ascendentes, competia à apelante diligenciar para provar essa suposição.

E mais, não se vislumbra nenhum prejuízo à Seguradora, pois, se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra a autora.

Posto isso, a manutenção da sentença se impõe.

A propósito, julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMETE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA -
DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.É descabida a alegação de inovação recursal quando verificado que a pretensão foi anteriormente realizada em contestação pela parte ré.Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constante dos autos, e não apenas limitar-se a fazer suposições.
Se
porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora.Não se cogita reservar cota-parte por eventual existência de demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal
.
Sendo as provas juntadas nos autos suficientes para demonstrar que o óbito decorreu do acidente noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade.
(Ap 17401/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LEGITIMIDADE DA SEGURADORA/ APELANTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO –
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE HERDEIRO ÚNICO
– INCIDÊNCIA DA SÚMULA 43 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. (...).

Inexistindo na Lei n. 6.194/74 o ônus da prova de que seja o beneficiário o único herdeiro para o efetivo cumprimento da obrigação de indenizar pelo Seguro DPVAT, não se cogita sobre a reserva da cota parte de demais herdeiros na forma suscitada. (...).
(TJMT – Quinta Câmara Cível - Recurso de Apelação nº 82.015/2014 – Relª. Desª. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA- Julgamento em 08/10/2014 - DJE 16/10/2014)

Do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo. 2. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor. 3. É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais do de cujus quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé. 4. Recurso especial conhecido e provido
. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.601.533 - MG (2012/0115489-7) RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA -2016)

Do julgado acima transcrito extrai-se que “
o fato de o pagamento ter sido correto não retira o direito do herdeiro, mas o pedido dele deve ser formulado diretamente a quem recebeu os valores, e não pleitear novo recebimento da seguradora.”

Além do quê, a seguradora tinha de produzir essa prova, e não apresentar meras arguições.

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Por conseguinte, majoro os honorários de 15% para 18% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020